Tribunal: TJBA
Processo: 0300432-06.2014.8.05.0271
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
0300432-06.2014.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JUIZ DE DIREITO DE VALENÇA, 2ª VARA DOS FEITOS DE REL DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS e outros

Advogado(s)
:

APELADO: JOALEXSAN ALVES DE ALMEIDA SILVA e outros (11)

Advogado(s)
:
MAURICIO EDINGTON COUTINHO, PEDRO GERALDO DO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. MUNICÍPIO DE VALENÇA. PRELIMINARES DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI MUNICIPAL Nº 2.164/2011 E VIOLAÇÃO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL REJEITADAS. MÉRITO. INCORPORAÇÃO DE CARGA HORÁRIA. DIREITO PREVISTO EM LEI. ATO VINCULADO. VERBAS DE FGTS. PARCELA INDEVIDA A SERVIDOR ESTATUTÁRIO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO E DA REMESSA NECESSÁRIA.

I. Caso em exame

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo Município de Valença contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação de Cobrança, para condenar o ente público à incorporação da carga horária de 40 horas semanais nos vencimentos de servidores públicos (professores), com o pagamento das diferenças retroativas, reflexos e depósitos de FGTS.

II. Questões em discussão

As questões controvertidas são: a) análise da preliminar suscitada pelo Município Apelante, consistente na arguição de inconstitucionalidade formal da Lei Municipal nº 2.164/2011; b) a legalidade da incorporação da ampliação de carga horária para professores municipais, frente aos limites de despesa com pessoal impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF); c) a natureza do ato de incorporação da carga horária, se discricionário ou vinculado, nos termos da Lei Municipal nº 2.164/2011; d) o direito de servidores públicos estatutários à percepção de valores relativos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

III. Razões de decidir

Não merece ser conhecida a arguição de inconstitucionalidade formal de lei, pautada em suposta inobservância dos preceitos da Lei de Responsabilidade Fiscal na tramitação do processo legislativo que lhe precedeu, quando a alegação é destituída de lastro probatório mínimo, inviabilizando a discussão incidental da matéria, sobretudo em sede de apelo, devendo o Município se utilizar, se assim entender, do meio próprio para questionar a constitucionalidade do diploma legal.

A alegação de ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal não pode ser utilizada como justificativa para o não cumprimento de direito subjetivo do servidor, previsto em lei. A responsabilidade pela gestão orçamentária é do administrador público, não sendo oponível ao servidor que já prestou o serviço para o qual foi designado. Ademais, as vedações do artigo 22, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101/2000 não se aplicam a vantagens pecuniárias decorrentes de determinação judicial.

A Lei Municipal nº 2.164/2011 do Município de Valença prevê o direito à incorporação da carga horária ampliada após o cumprimento de requisito temporal. Embora a ampliação da jornada possa ser um ato discricionário, que depende do interesse da Administração, a incorporação, uma vez preenchidos os requisitos legais, constitui ato vinculado, sendo um direito do servidor.

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é uma verba de natureza celetista, não extensível aos servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, cujo vínculo com a Administração Pública é de natureza jurídico-administrativa (estatutária), conforme disposto no artigo 39 da Constituição Federal. O reconhecimento da competência da Justiça Comum para processar e julgar o feito reforça a natureza estatutária da relação, afastando a aplicação da legislação trabalhista.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação e Remessa Necessária conhecidos e parcialmente providos, para reformar a sentença apenas no capítulo que condenou o Município ao pagamento de valores a título de FGTS, mantendo-se os demais termos da decisão.

Tese de julgamento: "1. O descumprimento dos limites de gastos com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal não constitui fundamento idôneo para afastar o direito de servidor público à incorporação de vantagem pecuniária prevista em lei, quando preenchidos os requisitos legais. 2. O direito ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é incompatível com o regime jurídico-administrativo (estatutário) que rege a relação entre o servidor público e a Administração."

Dispositivos relevantes citados:
Artigo 39 da Constituição Federal; Artigo 22 da Lei Complementar nº 101/2000; Lei Municipal nº 2.164/2011 (Município de Valença/BA).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível e Remessa Necessária nº
0300432-06.2014.8.05.0271
, em que figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE VALENÇA
e como Apelados
JOALEXSAN ALVES DE ALMEIDA SILVA E OUTROS
. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao Recurso de Apelação e à Remessa Necessária, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

DESA. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora

GMVF06